Tribunal: TJES
Processo: 0002637-79.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a reforma da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação contra decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos mínimos para submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, pois, embora cabível recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, a apelação foi interposta tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 579 do CPP e do Tema 1219 do STJ.

4- A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal, conforme art. 413, § 1º, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

5- A materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

6- Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima na fase policial, reconhecendo o recorrente como o indivíduo que adentrou a residência e desferiu coronhadas, bem como dos depoimentos colhidos em juízo do informante e de policial civil, que confirmam o reconhecimento e a motivação relacionada à cobrança de dívida oriunda do tráfico de drogas.

7- As declarações da vítima, colhidas antes de seu falecimento, constituem prova não repetível, passível de valoração, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STJ, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.

8- A exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente descabidas, devendo sua apreciação competir ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural.

9- Há elementos mínimos que indicam a presença do motivo torpe, relacionado à cobrança de dívida de tráfico de drogas, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida durante a madrugada, no interior de sua residência e desarmada.

10- A decisão de pronúncia observa os limites do art. 413 do CPP, restringindo-se à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, não se verificando hipótese de absolvição sumária (art. 415, II, do CPP) ou de impronúncia (art. 414 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal à apelação interposta contra decisão de pronúncia, desde que presentes a tempestividade e os demais pressupostos do recurso cabível.

2- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

3- As declarações da vítima falecida, colhidas na fase inquisitorial, constituem prova não repetível e podem fundamentar a pronúncia quando corroboradas por outros elementos.

4- As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; CPP, arts. 155, 413, § 1º, 414, 415, II, e 579.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1219; HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017; AgRg no AREsp 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/6/2024; AgRg no HC 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6/3/2023; AgRg nos EDcl no AREsp 1.652.869/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/6/2023; AgRg no HC 990.998/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/4/2025; AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002637-79.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO ANDERSON VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a reforma da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação contra decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos mínimos para submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, pois, embora cabível recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, a apelação foi interposta tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 579 do CPP e do Tema 1219 do STJ.

4- A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal, conforme art. 413, § 1º, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

5- A materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

6- Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima na fase policial, reconhecendo o recorrente como o indivíduo que adentrou a residência e desferiu coronhadas, bem como dos depoimentos colhidos em juízo do informante e de policial civil, que confirmam o reconhecimento e a motivação relacionada à cobrança de dívida oriunda do tráfico de drogas.

7- As declarações da vítima, colhidas antes de seu falecimento, constituem prova não repetível, passível de valoração, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STJ, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.

8- A exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente descabidas, devendo sua apreciação competir ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural.

9- Há elementos mínimos que indicam a presença do motivo torpe, relacionado à cobrança de dívida de tráfico de drogas, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida durante a madrugada, no interior de sua residência e desarmada.

10- A decisão de pronúncia observa os limites do art. 413 do CPP, restringindo-se à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, não se verificando hipótese de absolvição sumária (art. 415, II, do CPP) ou de impronúncia (art. 414 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal à apelação interposta contra decisão de pronúncia, desde que presentes a tempestividade e os demais pressupostos do recurso cabível.

2- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

3- As declarações da vítima falecida, colhidas na fase inquisitorial, constituem prova não repetível e podem fundamentar a pronúncia quando corroboradas por outros elementos.

4- As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; CPP, arts. 155, 413, § 1º, 414, 415, II, e 579.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1219; HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017; AgRg no AREsp 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/6/2024; AgRg no HC 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6/3/2023; AgRg nos EDcl no AREsp 1.652.869/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/6/2023; AgRg no HC 990.998/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/4/2025; AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVIO ANDERSON VICENTE
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da decisão de pronúncia (id. 15907729).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15907736). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 17532010). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17867093).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
SILVIO ANDERSON VICENTE
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da decisão de pronúncia (id. 15907729).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15907736). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 17532010). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17867093).

Pois bem.

De fato, verifica-se que a interposição do presente recurso de apelação se mostra incabível já que impugna decisão de pronúncia.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1219) no sentido de que é “
adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
”.

Dessa forma, considerando que o recurso foi interposto no prazo legal, bem como preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

De acordo com a denúncia:

“(...
)
no dia 25 de outubro de 2017, por volta das 03h50min na localidade de Viçozinha, zona rural, nesta cidade, os denunciados, munidos de um revólver e uma garrucha, tentaram matar a vítima Tulio Alves Daniel, desferindo-lhe 06 (seis) tiros, não o levando a óbito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que os denunciados bateram na porta da residência da vítima, dizendo que era "polícia", agindo dissimuladamente.

Pelo fato da vítima não abrir a porta da casa, Paulo arrombou-a, adentrando no interior da residência e, de inopino, efetuou dois disparos contra a vítima.

Com intuito de se esquivar dos disparos, Tulio correu para o banheiro da residência, tendo Paulo efetuado mais dois disparos contra ele.

Por entender que mesmo trancado dentro do banheiro permanecia em risco de morte, Tulio abriu a porta e se deparou com Paulo apontando um revólver em sua direção.

Tulio entrou em luta corporal com Paulo, quando ele efetuou mais dois disparos que, por circunstâncias alheias à sua vontade, também não atingiram a vítima.

Nessa ocasião, Silvio, munido de uma garrucha, também adentrou na referida residência e, ao ver seu comparsa em luta corporal com a vítima, desferiu diversas coronhadas na cabeça de Tulio, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais a fl. 15v.

Restou apurado que Silvio é traficante e que Diogenes lhe devia. Silvio passou a ameaçar Diogenes e ele com medo, passou a ficar na casa de Tulio.

Assim, o motivo propulsor do crime foi a dívida proveniente do comércio de drogas, e que Tulio virou o alvo por ter abrigado Diogenes em sua casa (...) ”.

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado contra Túlio Alves Daniel.

A vítima, ao ser ouvida na esfera policial, narrou com detalhes como os fatos ocorreram, bem como descreveu as características do indivíduo que atentou contra sua vida efetuando seis disparos de arma de fogo, reconhecendo ele como sendo o réu Paulo Roberto. A vítima ainda

“reconheceu pelas características físicas o segundo homem a adentrar em sua casa, o qual portava uma arma de fogo e desferiu coronhadas no declarante, o qual conhece como SILVIM”.

Vale destacar que a vítima não foi ouvida em Juízo em razão do seu falecimento no curso da ação penal, devendo suas declarações prestadas na esfera policial serem consideradas como prova não repetível, conforme exceção constante na parte final do art. 155 do CPP.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS INQUISITÓRIOS CORROBORADOS EM JUÍZO. VÍTIMA FALECIDA E TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. PROVA NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

2. O depoimento prestado pela vítima, colhido ainda na fase administrativa e antes de seu falecimento, reveste-se de natureza de prova não repetível, cuja valoração é admitida pela jurisprudência desta Corte, desde que em consonância com as demais provas dos autos.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.).

4. No caso, o Tribunal estadual, ao apreciar a apelação, entendeu que, embora a vítima tenha falecido antes da instrução e as testemunhas arroladas não tenham sido localizadas, o depoimento judicial do agente policial, somado aos elementos informativos não repetíveis, foi suficiente para lastrear a condenação, tendo sido expressamente afastada qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Para se infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 990.998/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

Na esfera policial, o informante Diogenes de Oliveira Furlan relatou que o réu Silvio é traficante de drogas e que pegou com ele um carga de R$ 700,00 em pedra de crack para vender, tendo vendido apenas 10 pedras e o restante seu ex-patrão jogou fora quando encontrou a droga escondida nos pneus da borracharia. Disse, que a partir de então Silvio começou a lhe cobrar e proferir ameaças, passando, então, a ficar na casa da vítima Túlio. Disse ainda que acredita que Silvio tenha sido um dos autores e que Túlio reconheceu o corréu Paulo Roberto.

Em Juízo, o informante confirmou que devia um dinheiro ao réu Sílvio e que estava sendo ameaçado por ele. Disse que no dia após os fatos a vítima Túlio esteve na sua residência e lhe relatou que reconheceu Sílvio como a pessoa que deu coronhadas na sua cabeça e que ele perguntava “cadê o Menor, não quero você não, quero o Menor”, se referindo a Diogenes.

Em Juízo, o policial civil João Ruimar Cogo confirmou em Juízo que a vítima reconheceu os réus como autores do crime.

Os réus, no interrogatório, negaram a prática do crime.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e o depoimento colhido sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo da vítima que confirmou que o réu foi o autor das facadas.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras. O motivo torpe se deu em virtude do crime ter sido praticado por dívida do tráfico de drogas Dyogenes, pessoa que Túlio havia abrigado em sua casa. De igual modo, observo que o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nas provas dos autos, já que a vítima não estava armada e sem condições de defesa, sendo surpreendida dentro de sua casa, no período noturno.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.